Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-98.2025.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002084-98.2025.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONIDE SALETE SLONGO DRESCHER - CPF: 925.862.011-91 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CONDUÇÃO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O RITO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME:

Recurso interposto contra decisão que não conheceu dos embargos à execução sob o fundamento de intempestividade, apesar de o juízo de origem ter conduzido o feito conforme a sistemática do procedimento comum, inclusive com atos incompatíveis com o rito executivo, levando a parte a apresentar sua defesa em momento diverso do prazo típico dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a intempestividade dos embargos à execução quando o próprio juízo adota procedimento incompatível com o rito executivo; (
ii
) estabelecer se a parte pode ser prejudicada por confiar na condução processual adotada pelo órgão jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O juízo de origem conduz o processo em desacordo com o rito executivo, adotando prática própria do procedimento comum.

A atuação judicial gera legítima expectativa na parte quanto ao regime processual aplicável e ao momento adequado para apresentação da defesa.

O princípio da confiança legítima impede que a parte seja surpreendida por mudança de critério ou pela aplicação de regra incompatível com a condução anteriormente adotada.

O reconhecimento da intempestividade, nesse contexto, configura comportamento contraditório do próprio Estado-juiz, que não pode se beneficiar de sua atuação processual irregular.

A parte não pode ser penalizada por aderir à dinâmica processual estabelecida pelo juízo, sob pena de violação ao contraditório substancial e à boa-fé processual.

A interpretação dos prazos processuais deve privilegiar o exame do mérito e evitar decisões fundadas em formalismo excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da confiança legítima impede o reconhecimento de intempestividade quando a parte atua conforme a condução processual adotada pelo juízo. 2. O Estado-juiz não pode adotar rito incompatível e, posteriormente, invocá-lo para prejudicar a defesa da parte. 3. A boa-fé processual e o contraditório substancial vedam a penalização da parte por irregularidade na condução do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5o e 6o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
LEONIDE SALETE SLONGO DRESCHER

cont
ra
sentença proferida
pel
o Juízo
da
1a Vara da
Comarca de
São José do Rio Claro
/MT,
que
,
nos autos d
o
s

Embargos
à
Execução n.o

1002084-98.2025.8.11.0033

opostos
em face de

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT
,
rejeitou liminarmente a insurgência, ao fundamento de sua intempestividade, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que o reconhecimento da intempestividade dos embargos decorreu de equívoco na análise da marcha processual da execução de origem.

Argumenta que a citação realizada não observou a sistemática típica das execuções, porquanto não houve menção ao prazo de 3 (três) dias para pagamento, mas tão somente designação de audiência de conciliação, com indicação de prazo para apresentação de contestação a partir do referido ato.

Aduz que, na audiência realizada em 11/06/2025, restou acordada a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, com redesignação de nova audiência, diante da ausência de documentos essenciais à composição.

Afirma que, posteriormente, foi designada nova audiência para 29/10/2025, na qual novamente não houve apresentação dos documentos necessários pelo exequente, tendo este se comprometido a fornecer as informações no dia seguinte, circunstância que gerou legítima expectativa de continuidade das tratativas conciliatórias.

E
m razão dessa dinâmica,
salienta que
o prazo para apresentação dos embargos à execução somente teria se iniciado em 31/10/2025, após a frustração definitiva das tratativas, razão pela qual o protocolo realizado em 24/11/2025 deve ser considerado tempestivo.

Ressalta, ainda, que agiu pautada pela boa-fé processual e pela cooperação, aguardando o desfecho das negociações antes de apresentar sua defesa.

Com essas considerações,

requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução, determinando o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões
.

O apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
LEONIDE SALETE SLONGO DRESCHER

opôs
Embargos à Execução
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT alegando, em síntese, a
irregularidade nas operações bancárias que originaram as Cédulas de Crédito Bancário executadas; a ausência de crédito efetivo dos valores nas datas indicadas nas cédulas, conforme demonstrado pelo extrato bancário; a falta de juntada dos contratos originários que foram renegociados, impedindo a verificação da liquidez e certeza dos títulos executados; e a capitalização irregular de juros e cobrança de encargos abusivos.

Contudo, a Magistrada de origem indeferiu liminarmente os embargos, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão de intempestividade.

Eis o teor da sentença combatida:

“(...)
2. O prazo para oposição de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo para pagamento voluntário, conforme dispõem os artigos 829 e 915 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

(...)

2.1 Ao analisar os autos da execução no 1001733-62.2024.8.11.0033, verifica-se que a executada foi regularmente citada para efetuar o pagamento, tendo o mandado sido devolvido em 09/06/2025 (ID 196833600). A partir dessa data iniciou-se o prazo de 3 (três) dias para pagamento voluntário, findando-se em 12/06/2025.

2.2 Encerrado o tríduo legal sem quitação, iniciou-se, em 13/06/2025, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à execução, cujo termo final ocorreria em 30/06/2025.

2.3 Contudo, o feito executivo foi suspenso em 26/06/2025, pelo período de 30 (trinta) dias, por convenção das partes (ID 198459118, nos autos no 1001733-62.2024.8.11.0033). Considerando que a suspensão se conta em dias corridos, o processo permaneceu suspenso até 26/07/2025. Nesse sentido:

(...)

2.4 Como a suspensão ocorreu quando ainda restavam 4 (quatro) dias para o término do prazo dos embargos, a contagem foi retomada após o encerramento da suspensão, prorrogando-se o termo final para 31/07/2025.

2.5 Entretanto, os embargos à execução somente foram protocolados em 24/11/2025, quando já escoado, há meses, o prazo legal.

2.6 Dessa forma, é inequívoca a intempestividade dos embargos, que deverão ser rejeitados, nos termos art. 918, I, do CPC.

Dispositivo

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil,
REJEITO LIMINARMENTE
os embargos à execução, em razão de sua
intempentividade
.

3.1 Consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ausência de interesse processual).

4. Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.”

Cinge-se a controvérsia em verificar a tempestividade dos embargos à execução opostos pela apelante, os quais foram rejeitados liminarmente pelo juízo de origem, ao fundamento de que teriam sido apresentados fora do prazo legal, nos termos do art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos
da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1001733-62.2024.8.11.0033
, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE em face da apelante
, verifica-se que a conclusão adotada na origem não merece prevalecer.

Isso porque a premissa fática utilizada para o reconhecimento da intempestividade — qual seja, a existência de citação válida apta a deflagrar o prazo para pagamento voluntário e, por conseguinte, o prazo para oposição dos embargos — não se sustenta diante do contexto processual efetivamente delineado nos autos da execução.

Com efeito, a decisão inaugural proferida na ação executiva determinou a remessa do feito ao CEJUSC para tentativa de autocomposição, estabelecendo que
a citação da parte executada se daria exclusivamente para comparecimento em audiência de conciliação,
nos moldes do art. 334 do CPC, inclusive com expressa indicação de que
o mandado deveria conter apenas os dados necessários à realização do ato,
desacompanhado de cópia da petição inicial.

Em consonância com tal determinação,
o mandado de citação expedido não observou a sistemática própria do procedimento executivo
, limitando-se a convocar a executada para audiência de conciliação, consignando, inclusive, que eventual defesa deveria ser apresentada sob a forma de contestação, a partir da audiência, nos termos do art. 335 do CPC, o que revela inequívoca adoção de rito incompatível com a lógica do processo de execução.

Nesse cenário, não houve a regular constituição em mora nos moldes do art. 829 do CPC, tampouco a intimação da executada para pagamento no prazo de 03 (três) dias, requisito indispensável para a deflagração do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 915 do mesmo diploma legal.

A ausência dessa formalidade essencial impede o reconhecimento do início da contagem do prazo para oposição dos embargos à

execução, não sendo possível imputar à parte as consequências de uma preclusão processual fundada em pressuposto inexistente.

Ademais, a própria dinâmica processual subsequente corrobora tal conclusão.

Constata-se que

na audiência realizada em 11/06/2025, as partes, de comum acordo, requereram a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, com a redesignação de nova audiência de conciliação,
pedido que foi expressamente acolhido pelo juízo de origem.

Posteriormente, foi realizada nova audiência em 29/10/2025, igualmente voltada à tentativa de composição, a qual restou infrutífera.

Tal sequência evidencia que o processo permaneceu, por período considerável, direcionado à solução consensual do litígio, sob a condução do próprio juízo, circunstância que afasta a incidência automática e rígida dos prazos típicos do procedimento executivo.

Nesse contexto, cumpre destacar que não se trata apenas de irregularidade pontual na citação, mas de verdadeira
inversão da lógica procedimental
, conduzida pelo próprio juízo de origem, que passou a imprimir ao feito contornos típicos do procedimento comum, em detrimento da sistemática própria da execução.

Com efeito, desde o início,
a marcha processual foi orientada como se ação de conhecimento fosse
, com designação de audiência de conciliação prévia, ausência de determinação de pagamento no prazo legal e, ainda, indicação
para comparecimento ao
ato conciliatório, nos moldes do art. 335 do CPC.

Tal condução não se mostra compatível com o rito executivo, no qual a citação válida, acompanhada da intimação para pagamento no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), constitui pressuposto indispensável para a deflagração do prazo para oposição de embargos (art. 915 do CPC).

Não é juridicamente admissível que, após ter direcionado o processo por via incompatível com o procedimento executivo — induzindo a parte a atuar conforme as balizas do procedimento comum —, o juízo de origem passe a exigir, de forma retroativa e rigorosa, a observância de prazos próprios da execução, como se regularmente instaurados estivessem desde o início.

Tal postura configura manifesta violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório, corolário da boa-fé objetiva, bem como ao princípio da confiança legítima, porquanto cria na parte uma expectativa processual fundada na atuação do próprio órgão jurisdicional, que não pode, posteriormente, ser desconsiderada em seu prejuízo.

Importante ressaltar que
na audiência realizada em 11/06/2025, as partes, de comum acordo, requereram a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias,
justamente para viabilizar a apresentação de documentos pelo exequente e possibilitar a composição amigável
e, conforme anteriormente explanado,
o pleito foi expressamente acolhido pelo Juízo, que
determinou a suspensão do feito pelo prazo requerido
(30 dias).

Tal circunstância reforça que o processo permaneceu, por período relevante, sob a égide da cooperação e da busca pela solução consensual, afastando ainda mais a incidência automática dos marcos temporais rígidos do procedimento executivo.

Ademais, o próprio mandado citatório, ao deixar de consignar o prazo para pagamento voluntário e
se
restringir à convocação para audiência de conciliação, evidencia que sequer houve a constituição válida da executada nos moldes exigidos pelo art. 829 do CPC, o que, como dito, impede o início da contagem do prazo para oposição dos embargos à execução.

Diante desse cenário, revela-se imperativo reconhecer que os embargos opostos não podem ser considerados intempestivos, devendo, ao contrário, ser recebidos e processados.

Isso porque, à luz da condução procedimental adotada pelo juízo de origem — que imprimiu ao feito dinâmica própria do procedimento comum —, mostra-se razoável compreender que o marco inicial para a apresentação da defesa se assemelha ao previsto para a contestação, ou seja, após a realização da audiência de conciliação, nos termos do art. 335 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, não se pode imputar à parte a inobservância de prazo típico do procedimento executivo que, na prática, não foi validamente instaurado, sob pena de afronta ao contraditório substancial e à primazia do julgamento de mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reconhecer a tempestividade dos embargos à execução, determinando o regular prosseguimento do feito em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026